Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lucas Araújo de Melo, Adelina Mendes Araújo de Melo e Alexi Cecílio Daher Junior, em face do acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40203624). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022 17:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador